Tribunal: TJDFT
Processo: 0710636-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710636-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLY BAPTISTA DOS SANTOS AGRAVADO: KLEN DE ARAUJO LACERDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marly Baptista dos Santos contra a decisão interlocutória da 17a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de redução do valor mínimo de arrematação do imóvel penhorado para 50% do valor da avaliação (proc. no 0738992-24.2017.8.07.0001, ID no 152416107). 2. A decisão destacou que a redução pretendida não seria possível, pois afetará o valor corresponde à cota parte da coproprietária, que possui 2/3 do imóvel, devendo, portanto, receber, no mínimo, 2/3 do valor da avaliação do imóvel, ou seja, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 3. Em suas razões, a agravante, em suma, defende que a decisão não deve prevalecer, uma vez que deixou de observar o disposto no art. 891 do CPC, já que o imóvel pode ser submetido à 2a hasta com valor superior a 50% da avaliação, pois percentual inferior poderia configurar preço vil. 4. Esclarece que “[...] em seus mais de 86 anos de idade, não pode satisfazer parte de seu crédito, pois o N. Magistrado se opôs a seguir o CPC, e autorizar a 2a hasta em um novo leilão, para que o bem pudesse ser arrematado pelo lance mínimo de mais de 50% do valor da avaliação”. 5. Pede a antecipação de tutela recursal “para que seja determinado o 2o LEILÃO, TENDO EM SUA 2a HASTA, o valor mínimo de arrematação superior a 50%, conforme expresso no art. 891 do CPC”. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 44945023 e ID no 44945025). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A agravante argumenta, em suma, que o imóvel poderia ser submetido à 2a hasta pública e eventualmente alienado pelo valor mínimo da arrematação superior a 50% da avaliação, conforme permite o art. 891 do CPC. 10. Ocorre que o cálculo da parte que cabe à coproprietária no imóvel objeto da controvérsia não pode considerar o valor da eventual arrematação, mas sim o da avaliação do bem, nos termos do art. 843, §2o do CPC. 11. Como consequência, é preciso preservar o direito da coproprietária e resguardar a parte que lhe cabe no imóvel. A decisão também intimou a agravante para informar se tem interesse na adjudicação da cota parte do imóvel ou indicar outros bens passíveis de penhora, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. Na hipótese de concorrência entre um coproprietário e um terceiro (arrematante), aquele terá preferência na compra, desde que pague o mesmo valor oferecido por comprador que não integra o condomínio patrimonial. 13. Não havendo terceiros interessados, o direito de preferência limita-se a viabilizar a arrematação pelo valor mínimo do edital, mas não permite que se pague ao coproprietário valor inferior ao da avaliação do bem, observando a parte que lhe cabe. 14. A decisão recorrida observou as normas pertinentes ao caso concreto, de modo a evitar prejuízos à coproprietária, alheia ao cumprimento de sentença, com a alienação judicial do bem, conforme já esclarecido na decisão de ID no 146374215: “[...] esclareço que o imóvel deve ser alienado em hasta pública em sua integralidade, tendo em vista se tratar de bem indivisível. Contudo, conforme salientado pela decisão de ID n. 143515616, será resguardado à proprietária alheia à execução o equivalente em dinheiro de sua cota na propriedade, tendo em vista que a penhora recaiu exclusivamente sobre a cota parte do devedor, que equivale a 1/3 do imóvel.” 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 16. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso II). 17. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO